Tribunal: TJMT
Processo: 1031501-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1031501-34.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrentes: JOÃO FREMIOT FILHO E BANCO DO BRASIL S.A.
Recorridos: JOÃO FREMIOT FILHO E BANCO DO BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO INDEVIDO DO LIMITE SEM NOTIFICAÇÃO PREVIA – TENTATIVA DE SOLICITAÇÃO ADMINSITRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DE DESERÇÃO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
2. A constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta do requerido, que manteve bloqueado o limite do cartão de crédito do autor sem notificação prévia.
3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Todavia, não há se falar em restabelecimento do limite. Com efeito, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas, na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia).
5. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
6. Recurso do reclamante não conhecido por ser deserto.
7. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031501-34.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FREMIOT FILHO - CPF: 103.959.701-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECUSRSO DA PARTE RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022